Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE LEILÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Atendida a determinação judicial de inclusão dos valores efetivamente devidos pelos autores após a anulação do contrato e retorno ao status quo ante, não há que se falar em descumprimento da decisão de emenda à inicial.
2. Não há como se concluir pela ausência de cumprimento do comando judicial de emenda à inicial, se não tal decisum não foi suficientemente claro quanto à necessidade de comprovação do recolhimento das custas finais de processos judiciais já extintos (artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. A nova legislação processual não prevê mais a medida cautelar de exibição de documentos, sendo possível o pedido incidental, em ação de rito comum, de exibição de documentos ou a ação autônoma de produção antecipada de provas, consoante os artigos 396 a 400 e 381 do Código de Processo Civil, respectivamente. Não há óbice ao pedido de exibição incidental de documentos se ausentes os requisitos para a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas e, ainda, se os documentos acostados aos autos são suficientes para a compreensão do negócio jurídico que se pretende anular.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.